Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Preliminar. Inovação recursal. Rejeitada. Gratuidade de justiça. Renda bruta elevada. Endividamento voluntário. Tema 1.178/STJ. Ausência de demonstração concreta de comprometimento da subsistência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à parte agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
3. É cabível a apresentação de novos documentos em sede de agravo de instrumento, desde que sejam necessários à solução da controvérsia posta, a teor do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A renda bruta elevada representa elemento probatório relevante para aferição da capacidade econômica da parte.
5. O Tema 1.178 do STJ, apesar vedar o indeferimento da gratuidade por critério puramente objetivo, não impede que parâmetros administrativos adotados por órgãos de assistência jurídica (como os da Defensoria Pública) sejam considerados como referência e indício da situação econômica.
6. A alegação de superendividamento não prevalece para fins concessão de gratuidade se os elementos de prova dos autos não apontam no sentido de que o recolhimento das custas e despesas processuais ocasionará prejuízo à subsistência.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 99, § 3o, e 1.017, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.178/STJ; TJDFT, AGI 0729491-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/9/2025.